Tribunal: TJSP
Processo: 2019163-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Paciente e outros indivíduos (três) que estariam associados, de forma estável, para a prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido presos em flagrante na posse de 76kg de maconha (divididos em 114 'tijolos') – Materialidade delitiva comprovada por meio de laudo de exame toxicológico – Dúvida a respeito dos indícios de

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Paciente e outros indivíduos (três) que estariam associados, de forma estável, para a prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido presos em flagrante na posse de 76kg de maconha (divididos em 114 'tijolos') – Materialidade delitiva comprovada por meio de laudo de exame toxicológico – Dúvida a respeito dos indícios de autoria, demandando maior aprofundamento durante a instrução processual – Paciente primário, com 18 anos de idade, sem antecedentes desabonadores, com ocupação lícita e endereço certo no distrito da culpa – Prisão preventiva que de deve ser substituída por liberdade provisória condicionada (artigo 319 do Cód. Proc. Penal) – Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000623781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2019163-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é
impetrante NATALINO POLATO e Paciente GABRIEL YURI CARLOS, é
impetrado MM. JUIZO DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE MOGI MIRIM.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONCEDERAM A ORDEM
a favor do paciente GABRIEL YURI CARLOS para, nos autos da Ação Penal
no 1500031-59.2020.8.26.0546, em trâmite na 1a Vara Criminal da Comarca de
Mogi Mirim, substituir a sua prisão preventiva por liberdade provisória, cujo
benefício, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, fica
condicionado: (i) ao seu comparecimento mensal em juízo para informar e
justificar suas atividades; (ii) à proibição de se ausentar da Comarca, salvo por
autorização judicial; e (iii), ao seu recolhimento domiciliar no período noturno e
nos dias de folga. Comunique-se ao d. Magistrado de Primeiro Grau, para
expedição de alvará de soltura a favor do paciente. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 15337
Habeas Corpus no 2019163-34.2020.8.26.0000
Comarca
: Mogi Mirim
Impetrante : Dr. Natalino Polato
Paciente
: GABRIEL YURI CARLOS

Habeas Corpus Tráfico de drogas e associação para o tráfico
Paciente e outros indivíduos (três) que estariam associados,
de forma estável, para a prática do crime de tráfico de drogas,
tendo sido presos em flagrante na posse de 76kg de maconha
(divididos em 114 'tijolos') Materialidade delitiva comprovada
por meio de laudo de exame toxicológico Dúvida a respeito
dos indícios de autoria, demandando maior aprofundamento
durante a instrução processual
Paciente primário, com 18
anos de idade, sem antecedentes desabonadores, com
ocupação lícita e endereço certo no distrito da culpa Prisão
preventiva que de deve ser substituída por liberdade provisória
condicionada (artigo 319 do Cód. Proc. Penal)
Ordem
concedida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo
i. Advogado Dr. Natalino Polato a favor de GABRIEL YURI CARLOS, sob
a alegação de que ele estaria sofrendo coação ilegal por ato do MM. Juiz
de Direito da 1a Vara da Comarca de Mogi Mirim, consistente na
manutenção de sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal no
1500031-59.2020.8.26.0546, ante a prática de crimes de tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
drogas e associação para o tráfico.
Alega o i. Advogado que: (1) a prisão preventiva do paciente foi
decretada pelo d. Magistrado de Primeiro Grau com base em
“argumentos genéricos e de uma decisão negatória padrão, que não
analisou qualquer minuciosidade dos autos, não apontando qualquer fato
concreto dentro dos autos, para negar a liberdade do paciente por duas
vezes, utilizando apenas de decisões prontas, apoiando nas 'muletas' da
gravidade abstrata do delito, garantia da ordem pública e garantia da
aplicação da lei penal”; (2) “não existe em nenhum lugar qualquer
denúncia anônima materializada nos autos (...). Também não existe
qualquer indício ou prova de organização criminosa demonstrada nos
autos, posto que, sequer o Inquérito Policial foi concluído”; (3) não há
provas do envolvimento do paciente no crime de tráfico de droga, sendo
que ele “não tinha nenhum conhecimento da existência do referidos
entorpecentes na carroceria do caminhão”; e, ainda (4), que não estão
presentes os requisitos do art. 312 do CPP, a justificar a manutenção da
custódia cautelar de GABRIEL, especialmente por se tratar de agente
primário, sem antecedentes desabonadores, menor de 21 anos de idade,
que possui ocupação lícita e endereço certo apontado nos autos (em
Mogi Guaçu).

Ante tais argumentos, postula liminarmente a concessão da ordem
a fim de que esta Corte determine a revogação da custódia provisória de
GABRIEL ou, subsidiariamente, que a ele seja deferida alguma das
medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
A liminar foi indeferida às fls. 174/177.
O writ foi regularmente processado, com a juntada das
informações de estilo (fls. 182/185).
A Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de
Segurança Criminais manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
188/192).
Em 20.3.2020 este Relator reconsiderou a decisão de fls. 174/177,
concedendo liberdade provisória condicionada ao paciente (fls. 194/198).
É o relatório.
A ordem deve ser concedida.
GABRIEL, Rodrigo Fernandes Pires, Miguel Donizeti Borba e
Reginaldo Guimarães Werneck foram denunciados por violação, em
concurso material, aos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06.
Segundo consta da peça acusatória, GABRIEL (ora paciente),
Rodrigo e Miguel foram presos em flagrante no dia 17.1.2020, no interior
de um estabelecimento comercial, mantendo “em depósito” 76kg de
maconha (divididos em 114 “tijolos”), os quais seriam encaminhados ao
corréu Reginaldo, segundo dados obtidos por meio de interceptações

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
telefônicas.
A respeito dos fatos, descreve o i. Representante do Ministério
Público (fls. 968/975 dos autos da ação principal) [com destaque no original]:
“Consta dos autos, que no dia 17 de janeiro de 2020, por volta das 09h30min, na Rua
do Tucura no 40, Bairro Tucura, no interior do estabelecimento comercial denominado KF
Pneus, nesta cidade e Comarca de Mogi Mirim, MIGUEL DONIZETI BORBA, GABRIEL YURI
CARLOS e RODRIGO FERNANDES PIRES tinham em depósito drogas, consistentes em 114
(cento e quatorze) tijolos de Cannabis Sativa L5, vulgarmente conhecida como maconha,
pesando aproximadamente 76.000,0 g (setenta e seis mil gramas) ou 76 Kg (setenta e seis
quilogramas), para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
'(...)
'Segundo apurado, ainda, de posse de tais informações e, após determinação da
digna autoridade policial responsável, com o apoio de Agentes da CPJ Central de Polícia
Judiciária de Mogi Mirim , foram realizadas diligências no local dos fatos e, após observação
inicial, concluindo-se pela provável existência de drogas, no veículo tipo caminhão, marca
Volkswagen, modelo 7.90 S, cor azul, ano de fabricação/modelo 1993/1994, placas BOG-7608-
Vinhedo/SP, chassi no 9BWLTH73XPDB36926, que se encontrava estacionado num barracão,
resolveram averiguar e, em busca realizada, encontraram a grande quantidade de drogas já
referida. No local dos fatos, se encontravam o proprietário, Rodrigo, bem como, os
denunciados Miguel, motorista do caminhão, e Gabriel, ajudante do motorista, ambos
funcionários do denunciado Reginaldo, sendo que restava evidente que o caminhão acabar de
ser carregado e que estes últimos seriam os responsáveis pelo transporte da droga. Os autores
Rodrigo, Miguel e Gabriel foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia, onde
as prisões foram ratificadas.”

Em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante foi
convertida em preventiva pelo d. Juízo de Plantão da 7a Circunscrição
Judiciária de Mogi Mirim, sob os seguintes fundamentos (fls. 20/22):
“A detenção dos indiciados se deu mesmo em condições hábeis a sugerir não apenas
a posse de substância entorpecente (...), mas também aquela destinação comercial referida
pela Autoridade Policial. É que os autos de exibição e apreensão e de constatação preliminar
acostados a fls. 14/15 e 16 têm suficiente aptidão para sugerir a materialidade do delito até o
encarte do laudo de exame químico toxicológico e, bem por isso, forrar a prisão feita. E a
existência de denúncia anônima minuciosa, a quantidade assaz relevante de droga (nada
menos que 76 kg de maconha) e demais circunstâncias que permearam a prisão (dentre as
quais sobreleva notar a existência de fundada suspeita de verdadeira organização criminosa)
não infirmam, senão confirmam, ao menos neste passo procedimental, a tipificação inicial feita
pelo I. Delegado de Polícia que subscreve o auto de prisão em flagrante. A gravidade do crime
em tese perpetrado, daqueles não apenas equiparados aos hediondos, mas também com pena
máxima deveras superior a 04 (quatro) anos de reclusão, evidencia periculosidade pouco ou
nada compatível com o benefício da liberdade provisória ou com aquelas novéis medidas
cautelares acrescidas à legislação processual penal brasileira. Daí a estrita necessidade da
custódia cautelar como única forma de se garantir a ordem pública, a instrução criminal, a
aplicação da lei e, mais que isso, a própria credibilidade da Justiça, pese embora a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
primariedade. Também não há falar-se na prisão domiciliar requerida pelo ilustre defensor
público que representa o indiciado Miguel, por que inexistentes aqui demonstração da
existência da filha e da absoluta imprescindibilidade da figura paterna aos cuidados da criança
mencionada. Nada obstará conclusão diversa pelo juízo da causa após a produção de mínimos
elementos de provas acerca da situação excepcional ora mencionada. Por tais motivos e,
registrada aqui não apenas a inexistência de perfeita subsunção dos fatos àquelas hipóteses
da prisão domiciliar (artigo 318 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no
12.403/11), mas também a insuficiência daquelas novéis medidas cautelares (artigo 319 do
sobredito diploma legal), CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE RODRIGO
FERNANDES PIRES, GABRIEL YURI CARLOS e MIGUEL DONIZETE BORBA em PRISÃO
PREVENTIVA na forma dos artigos 310, II, 312 e 313, II, todos do Código de Processo Penal.”
Posteriormente, distribuída a ação penal ao d. Juízo da 1a Vara da
Comarca de Mogi Mirim, a custódia cautelar foi mantida, sob os seguintes
termos (fl. 41):
“[-] Não se deu mínima alteração do conjunto fático-probatório existente quando da
audiência de custódia, razão pela qual reafirmo, em sua inteireza, a decisão ali proferida
(conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva). INDEFIRO, por isso mesmo, o
requerimento de revogação (da prisão preventiva) reiterado a fls. 91/104.
'(...)
'[-] Há mesmo nos autos informações acerca da existência de interceptação telefônica
autorizada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mogi Guaçu. E à vista não
apenas da aptidão que tal medida tem de repercutir sobre a competência para conhecimento e
julgamento deste feito (rectius, prevenção), mas também da possibilidade de os elementos de
prova lá apurados se mostrarem relevantes à solução da controvérsia aqui instalada, mandam
a lógica e o bom senso se conheça o teor daquela prova. Mas se tal censura foi determinada
por outro órgão jurisdicional e nada se sabe aqui acerca da continuidade do(s)
monitoramento(s), a decisão acerca do compartilhamento não cabe a este Juízo, senão àquele.
Expeça-se ofício, então, ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mogi Guaçu para
que afira a "possibilidade" de compartilhamento da referida prova e, caso não entreveja
prejuízo à investigação lá deflagrada, remeta a este Juízo cópia não apenas da representação
inicial e eventuais pedidos de prorrogação, mas também os relatórios parciais e ou final
constantes daqueles autos.”
É evidente a gravidade dos crimes imputados a todos os
denunciados.
Mas, quanto ao paciente GABRIEL, embora presentes, são tênues
os indícios de autoria delitiva a respeito do seu envolvimento nos delitos
acima destacados, sendo plausível, em princípio, a alegação de que ele
estava no local dos fatos porque prestava serviços como “ajudante geral”
da empresa do corréu Reginaldo, e como tal se encontrava ao lado do

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
corréu Miguel, motorista do caminhão em que localizado as drogas
apreendidas nos autos.
Dessa
maneira,
até
que
sobrevenham
novos
indicativos
consistentes de seu envolvimento nos graves crimes descritos na
denúncia (tráfico de drogas e associação para o tráfico), melhor que seja
substituída a prisão preventiva do paciente por liberdade provisória
condicionada.
Afinal, trata-se de agente que contava apenas com 18 anos de
idade na ocasião dos fatos (fl. 156), primário, sem antecedentes
desabonadores não registra sequer ato infracional quando adolescente
(fl. 85) e que possui ocupação lícita e endereço certo no distrito da
culpa (fl. 155).
Para a decretação da custódia preventiva, além dos requisitos
relativos à ordem pública, conveniência da instrução e risco de fuga, é
imprescindível
a
existência
de
seus
pressupostos
mínimos,
consubstanciados na prova da existência do crime e indícios suficientes
de autoria (cf. art. 312 do CPP)
A prova da materialidade está demonstrada no laudo de exame
toxicológico, reproduzido às fls. 137/140.
Mas os indícios de autoria em relação a GABRIEL, conforme
mencionado, precisam ser melhor avaliados durante a instrução

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
processual, que ainda está no seu início (de acordo com os dados
constantes da ação penal eletrônica, a denúncia foi oferecida em
2.3.2020, cf. fls. 968/975).
Sobre o que se deve entender por indicio suficiente de autoria,
para os fins do art. 312 do CPP, ROGÉRIO SANCHES CUNHA1 comenta
o seguinte [sem destaque no original]:
“Já em relação à autoria, se satisfaz o legislador com meros indícios. Ou seja, aqui
não se exige a certeza absoluta da autoria do delito, necessária apenas quando da prolação da
sentença, hipótese em que eventual dúvida é dirimida em favor do réu ('in dubio pro reo'). Na
lição de Bento de Faria, exige-se a 'suspeita jurídica da responsabilidade do acusado, ou seja,
a presunção veemente, que será fundada quando constituída por um conjunto de
circunstâncias que induzam a menor incerteza e a maior ligação do que se conhece com o que
é desconhecido' (...). Bastam, pois, indícios, isto é, a probabilidade razoável da autoria delitiva,
que deverão ser analisados caso a caso, segundo o prudente arbítrio do juiz, sem uma regra
preconcebida que os definam”.
E no mesmo sentido é a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI2
[sem destaque no original]:
“Indício suficiente de autoria: trata-se da suspeita fundada de que o indiciado ou réu é
o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo
meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito. Cuida-se de assegurar que a
pessoa mandada ao cárcere, prematuramente, sem a condenação definitiva, apresente boas
razões para ser considerada agente do delito. Indício é prova indireta, como se pode ver do
disposto no art. 239, permitindo que, através do conhecimento de um fato, o juiz atinja, por
indução, o conhecimento de outro de maior amplitude. Portanto, quando surge uma prova de
que o suspeito foi encontrado com a arma do crime, sem apresentar versão razoável para isso,
trata-se de um indício não de uma prova plena de que é o autor da infração penal. A lei
utiliza a qualificação suficiente para demonstrar não ser qualquer indício demonstrador da
autoria, mas aquele que se apresenta convincente, sólido. Sobre o tema, pronuncia-se Antônio
Magalhães Gomes Filho, afirmando que o indício suficiente é aquele que autoriza 'um
prognóstico de um julgamento positivo sobre a autoria ou a participação' ('A motivação das
decisões penais', p. 223)”.
Portanto, ad referendum da Turma Julgadora, DEFIRO a liminar
postulada para, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal,
1 CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos.
Salvador: JusPodivm, 2017, p. 834.
2 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14a ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p.
740.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
substituir a prisão preventiva do paciente GABRIEL por liberdade
provisória, que fica condicionada: (i) ao comparecimento mensal do
paciente em juízo para informar e justificar suas atividades; (ii) à
proibição de ele se ausentar da Comarca, salvo por autorização judicial; e
(iii) ao seu recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.
Vale anotar que tal benefício não comporta extensão aos corréus
Rodrigo e Miguel (art. 580 do Cód. Proc. Penal), não existindo identidade
fático-processual entre o paciente e tais agentes, em face de suas
situações pessoais e circunstâncias fáticas.
Ademais, importa consignar que a necessidade da prisão cautelar
de Miguel já foi confirmada por esta 7a Câmara Criminal, quando do
julgamento do Habeas Corpus no 2008756-66.2020.8.26.0000, na sessão
de julgamento realizada em 4.3.2020. Por sua vez, quanto ao réu
Rodrigo, a sua situação será objeto de analise individualizada pela Turma
Julgadora oportunamente, quando do julgamento do Habeas Corpus no
2017613-04.2020.8.26.0000, em trâmite neste Tribunal de Justiça.
Assim, por tais fundamentos, convalidada a liminar, CONCEDO A
ORDEM a favor do paciente GABRIEL YURI CARLOS para, nos autos da
Ação Penal no 1500031-59.2020.8.26.0546, em trâmite na 1a Vara
Criminal da Comarca de Mogi Mirim, substituir a sua prisão preventiva
por liberdade provisória, cujo benefício, nos termos do artigo 319 do
Código de Processo Penal, fica condicionado: (i) ao seu comparecimento
mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (ii) à proibição

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
de se ausentar da Comarca, salvo por autorização judicial; e (iii), ao seu
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.
Comunique-se ao d. Magistrado de Primeiro Grau, para expedição de
alvará de soltura a favor do paciente.
OTAVIO ROCHA
Relator